Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-26.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. PROVA ORAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo. Tais normativas devem ser aplicadas nos feitos de representação contra menores, por suposta prática de fatos análogos a crimes.
2. Inexistindo prova concreta e judicializada capaz de comprovar a autoria e a materialidade, impõe-se a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.